Tribunal: TJMT
Processo: 0007634-68.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007634-68.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLA CORREA ALVARENGA - CPF: 046.071.851-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA registrado(a) civilmente como ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA - CPF: 395.311.631-20 (EMBARGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), HELOISA MICHELLE MOREIRA CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 020.964.331-50 (ADVOGADO), DANIELLA CORREA ALVARENGA - CPF: 046.071.851-75 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 86,
CAPUT,
DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na hipótese em que o acórdão recorrido enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração. 2. Conforme o art. 86 do CPC, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A.

contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação no
0007634-68.2013.8.11.0015
interposto pelo réu/embargante, apenas para afastar a condenação indenizatória por danos morais, estabelecendo, ao final, a sucumbência recíproca das partes, fixada “
na proporção de 50% para a autora e 50% para a ré
(...)
inclusive honorários advocatícios, estes que
(foram fixados)
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
” (cf. Id. no 120363470).

O réu/embargante diz que o v. acórdão fixou a sucumbência recíproca em manifesta omissão “ao princípio da causalidade”, porquanto apesar de ter afastado a condenação indenizatória, concluindo que “
a simples cobrança indevida não enseja, por si só, dano moral indenizável
”, não reconheceu que “quem deu causa à ação” foi o embargado.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja suprida a omissão e afastada a sua condenação ao ônus sucumbencial na forma estipulada (cf. Id. no 123400994).

Apesar de intimado, o autor/embargado deixou de apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. no 125236665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

O
acórdão embargado não possui nenhum dos vícios que autorizariam a interposição do recurso, eis que não se verifica omissão “ao princípio da causalidade”, ao revés disso, a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes se deu em perfeita sintonia com a disposição contida no art. 86,
caput,
do CPC, que dispõe,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A ação ajuizada pela autora/embargada continha 02 (duas) postulações, a saber, a declaração de inexistência de débito com a consequente repetição do indébito devido, bem como a condenação do réu/embargante ao pagamento indenização por danos morais, e, proferido o acórdão recorrido, o desfecho da lide se encerrou com o provimento da primeira delas (postulação declaratória), impondo-se ao caso, a aplicação da regra do art. 86 do CPC, que impõe, neste caso, ao réu/embargante, arcar com o ônus sucumbencial na proporção exata em que fixado no v. acórdão, isto é, no percentual de 50% (cinquenta por cento), haja vista que a segunda postulação (indenizatória) foi afastada.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022